Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-08.2014.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A â REFORMA DA SENTENÃA â REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA â EXTINÃÃO DA SUBSTITUIÃÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. TOTAL PROCEDÃNCIA. Considerando a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, constatei a presenÃ§a de 01 (uma) circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel (circunstÃ¢ncias do crime). Dessa forma, entendo que deve ser a pena-base fixada no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o. Na segunda fase da dosimetria da pena, nÃ£o incidiu agravantes, porÃ©m, verifico que o apelante faz jus Ã atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, pois, suas declaraÃ§Ãμes, tanto na PolÃcia como em JuÃzo, equivalem a uma verdadeira confissÃ£o, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediÃ¡ria em 08 (oito) anos de reclusÃ£o. Na terceira fase, nÃ£o verificou causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o a qual torno definitiva em 08 (oito) anos de reclusÃ£o.2. ExtinÃ§Ã£o da substituiÃ§Ã£o da pena restritiva de direito: O artigo 44, do CPB, estabelece que o Juiz sÃ3 poderÃ¡ proceder a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena for igual ou inferior a quatro anos. Portanto, o apelado sÃ3 poderia se agraciado com a substituiÃ§Ã£o da pena caso preenchesse todos os requisitos. Desse modo, o apelado nÃ£o preenche o requisito do artigo 44, I, do CPB, em razÃ£o do quantum da pena aplicada.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANÃ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ADARIELSON NASCIMENTO COSTA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0001329-08.2014.8.14.0029
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A - REFORMA DA SENTENÇA - REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA - EXTINÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. TOTAL PROCEDÊNCIA.
Considerando a análise das circunstâncias judiciais, constatei a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). Dessa forma, entendo que deve ser a pena-base fixada no patamar de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidiu agravantes, porém, verifico que o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois, suas declarações, tanto na Polícia como em Juízo, equivalem a uma verdadeira confissão, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão. Na terceira fase, não verificou causas de aumento ou diminuição a qual
torno definitiva em 08 (oito) anos de reclusão
.
2. Extinção da substituição da pena restritiva de direito:
O artigo 44, do CPB, estabelece que o Juiz só poderá proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena for igual ou inferior a quatro anos. Portanto, o apelado só poderia se agraciado com a substituição da pena caso preenchesse todos os requisitos. Desse modo, o apelado não preenche o requisito do artigo 44, I, do CPB, em razão do
quantum
da pena aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 04 de maio de 2021.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANÃ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ADARIELSON NASCIMENTO COSTA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0001329-08.2014.8.14.0029
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, pela prática delituosa descrita no artigo. 217-A do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 15/03/2014, o denunciado marcou de se encontrar com a vítima A. C. C. G., de 11 (onze) anos de idade, e com quem manteria relacionamento amoroso por aproximadamente por 01 (um) ano.

Aduz que, no lugar combinado, isto é, na escola da vítima, o denunciado passou a praticar atos libidinosos com esta dentro de uma sala de aula. Em determinado momento, quando o denunciado estava levantando a blusa da vítima e apalpando os seios desta, o pai da vítima chegou na escola e viu os fatos.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CPB à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, a qual fora convertida em restritiva de direitos.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, o Representante do Ministério Público postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando que o juízo monocrático equivoucou-se ao fixar a pena-base em seu mínimo legal, bem como a conversão da pena restritiva de liberdade para a pena de restritiva de direito.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa argumenta que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.
V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta pelo
Ministério

Público
, em desfavor de
ADARIELSON NASCIMENTO COSTA
contra a Sentença (fls. 81/93) que condenou o apelante do delito previsto no artigo 217-A do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, a qual fora convertida em restritiva de direitos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de

Maracanã/PA.

In casu
, o apelante insurge quanto à aplicação da dosimetria da pena em seu mínimo legal por parte do Juízo
a quo
, razão pela qual requer a reforma da sentença no sentido de considerar negativa as ¿circunstâncias do crime¿, bem como que seja extinta a substituição da pena restritiva de direito.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) Dosimetria da pena. O réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais, tudo levando a crer que essa ocorrência é ato isolado em sua vida.
A personalidade e a conduta social devem ser consideradas

desfavoráveis
, na medida em que aproveitou-se de momentos da falta de vigilância sobre a vítima, para cometer crime contra a liberdade sexual. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram inerentes ao tipo penal, não se podendo e nem se devendo, porém, desconsiderar os traumas psicológicos, que nem ela própria possa ter se dado conta. A Defesa não logrou provar que a vítima tenha contribuído para a prática do crime. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, apenas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, referente a
personalidade e a conduta social
, foram consideradas desfavoráveis ao apelante, contudo, o Juízo monocrático manteve a pena-base em seu mínimo legal. Desse modo, analisando detidamente os autos, não entendo que há elementos suficientes nos autos para considerá-las de forma negativa. Dessa forma, valoro como
neutras.

Entretanto,
as circunstâncias

em que ocorreu o crime são

desfavoráveis
ao acusado, haja vista ter sido praticado dentro de uma sala de aula, demonstrando ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, constatei a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). Dessa forma, entendo que deve ser a pena-base fixada no patamar de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidiu agravantes, porém, verifico que o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois, suas declarações, tanto na Polícia como em Juízo, equivalem a uma verdadeira confissão, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não verificou causas de aumento ou diminuição a qual torno definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que se dará no
semiaberto
, consoante disposição contida no art. 33, § 2º, b, do Código Penal
. Entretanto, quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, esta merece ser excluída, pois, o artigo 44, do CPB, estabelece que o Juiz só pode proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena for igual ou inferior a quatro anos. Portanto, o apelado só poderia se agraciado com a substituição da pena caso preenchesse todos os requisitos. Desse modo, o apelado não preenche o requisito do artigo 44, I, do CPB, em razão do
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
interposto pelo Ministério Público, para que seja modifica a pena-base do apelado, bem como seja extinta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora